Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-18.2022.8.11.0011
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001234-18.2022.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIMAR MONTEIRO DA SILVA - CPF: 085.150.374-83 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1001234-18.2022.8.11.0011 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Sorriso

Embargante:
Josimar Monteiro da Silva

Embargado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL II

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1001234-18.2022.8.11.0011 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Sorriso

Embargante:
Josimar Monteiro da Silva

Embargado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL II

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Josimar Monteiro da Silva em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de contradição no acórdão, mencionando que a despeito do caráter não vinculante, a Seção de Direito Privado do TJSP possui entendimento diverso do aplicado por esta Câmara, pois entendeu que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita. Pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1001234-18.2022.8.11.0011 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Sorriso

Embargante:
Josimar Monteiro da Silva

Embargado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL II

V O T O

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que os embargos apresentado pelo embargante não merecem acolhimento.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição

estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Diante desse cenário, ressalta-se que a plataforma disponibilizada pelo Serasa e denominada
Limpa Nome
, consiste em um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo, criada com a finalidade de facilitar aos consumidores a renegociação de dívidas independente de sua exigibilidade, e não se trata de cadastro restritivo de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado. Daí, inclusive, a desnecessidade de observância da formalidade do artigo 43, §2°, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, no caso concreto, não se trata de dano
in re ipsa
, pelo que caberia à parte autora demonstrar cabalmente que vivenciou alguma situação provocada pela ré, capaz de violar seus direitos da personalidade.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
Da análise dos autos, restou evidenciado que a parte autora possui uma dívida junto à empresa requerida no valor de R$ 9.380,46, vencida em 24.01.2011, a qual foi anotada na plataforma digital “Serasa”, intitulada como “conta atrasada”.

Contudo, a prescrição, na forma do art. 189 do Código Civil, alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito, de modo que a impossibilidade do exercício do direito de ação não implica na extinção do direito subjetivo.

Sendo assim, embora vedado ao credor do crédito prescrito ajuizar ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a princípio, não configura ato ilícito
”. (id. 159550904)

Desta feita, em que pese prescrita a dívida, esta não é objeto de negativação do nome do consumidor ou cobrança judicial pelo credor, não havendo ilegalidade na negociação extrajudicial, de sorte que não merece acolhimento a pretensão recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRIÇÃO – SERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO –
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE QUE INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO – DANO MORAL NOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O entendimento uniforme das Camaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça é o de que a “prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022)”
(RAC n. 1000022-07.2020.8.11.0051, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 09.08.22 – negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via
extrajudicial
” (AgInt no AREsp 1592662/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)”
(RAC n. 1034390-92.2020.8.11.0002, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 19.07.22 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
”. (id. 172165688)

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, resta evidente a inexistência de contradição no v. acórdão, pois, mormente esclarecida as conclusões que ensejaram a manutenção da sentença, em oposição ao pretendido pela embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, por estes termos e estribado nessas razões, conheço dos recursos e o
REJEITO
.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023